Tribunal: TJMT
Processo: 1003074-91.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003074-91.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), SIDNEI MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.173/0001-58 (AGRAVADO), M. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.201.578/0001-96 (AGRAVADO), J. V. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.198/0001-40 (AGRAVADO), M. H. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.198.371/0001-00 (AGRAVADO), G. P. MANSO LTDA - CNPJ: 58.200.107/0001-63 (AGRAVADO), AGROPECUARIA MANSO COMERCIO DE INSUMOS LTDA - CNPJ: 27.958.848/0001-84 (AGRAVADO), MANSO ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E COMPRA E VENDA LTDA - CNPJ: 21.165.876/0001-68 (AGRAVADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), LARISSA MITER SIMON - CPF: 037.157.031-05 (ADVOGADO), LUCCA DALA DEA CAMACHO PONTREMOLEZ - CPF: 054.625.731-38 (ADVOGADO), THUANNY SILVA GOMES - CPF: 034.400.481-36 (ADVOGADO), 4 VARA CÍVEL DE SINOP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SINOP (EMBARGANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (EMBARGANTE), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (EMBARGANTE), ZAPAZ DE JURE SPE LTDA - CNPJ: 35.848.727/0001-08 (AGRAVADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ALINE BARINI NESPOLI - CPF: 944.811.211-49 (ADVOGADO), SYNGENTA PROTECAO DE CULTIVOS LTDA - CNPJ: 60.744.463/0001-90 (AGRAVADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I - CNPJ: 35.138.055/0001-47 (EMBARGANTE), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO), FI NAS CADEIAS PROD AGROINDUSTRIAIS - FIAGRO DIREITOS CREDITORIOS FIGTREE PRODUTORES AGRICOLAS I - CNPJ: 35.138.055/0001-47 (AGRAVADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ESSENCIALIDADE DE BENS – MEDIAÇÃO – SUSPENSÃO DE AÇÕES E CONSTRIÇÕES – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEI N. 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA –
INCONFORMISMO

– PRETENSA REDISCUSSÃO – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC –
EMBARGOS REJEITADOS.

É admissível a suspensão, por prazo determinado, de ações judiciais e atos constritivos promovidos por credores convidados a participar de procedimento de mediação instaurado no âmbito da recuperação judicial, quando demonstrada a efetiva tentativa de solução consensual e a necessidade de estabilização do ambiente negocial.

A essencialidade de bens empregados na atividade econômica dos recuperandos, ainda que não gravados por alienação fiduciária, deve ser reconhecida quando evidenciada sua imprescindibilidade à manutenção da produção, conforme expressamente constatado por perícia técnica realizada nos autos.

A suspensão de anotações negativas em órgãos de proteção ao crédito, bem como a vedação de novos apontamentos referentes aos créditos sujeitos à recuperação, coaduna-se com os objetivos do stay period previsto na Lei n. 11.101/2005, especialmente à luz do princípio da preservação da empresa, impondo-se como medida acautelatória e proporcional ao fim visado.

Inexistindo vício a ser sanado, o recurso deve ser rejeitado, pois a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA., em face do acórdão proferido por esta c. 3ª Câmara Cível que, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por MANSO ADMINISTRAÇÃO, PARTICIPAÇÕES E COMPRA E VENDA LTDA. E OUTROS.

O acórdão embargado seguiu ementado nos seguintes termos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE ANOTAÇÕES EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – ESSENCIALIDADE DE BENS – MEDIAÇÃO – SUSPENSÃO DE AÇÕES E CONSTRIÇÕES – POSSIBILIDADE – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA DA LEI N. 11.101/2005 – PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”
(Id. 290304864).

Nas razões do recurso, a parte embargante sustenta a presença do vício de omissão no julgado, sob o argumento de que este
“não pode servir para suspender demanda judicial que tem como objeto uma CPR que tem como finalidade o cumprimento de uma operação de barter (troca de insumos e por produtos rurais), por se tratar claramente de crédito não sujeito aos efeitos da Recuperação Judicial, sob pena de infringir a legislação específica que trata do assunto”
.

Discorre que a decisão objeto do presente Embargos de Declaração, tem-se que este juízo aplicou, novamente, a suspensão de 60 (sessenta) dias previsto no artigo supramencionado. Entretanto,
“é evidente que a suspensão já fora deferida em 14 de fevereiro de 2025, cujo prazo se exauriu em 15 de abril de 2025, não sendo possível prorrogar o período
”.

Aduz que
“a decisão possui erro material por premissa fática equivocada, eis que os efeitos da suspensão previstos no artigo 20-B já foram deferidos em 14 de fevereiro e seus efeitos se encerraram em 15 de abril, ambos de 2025, sendo improrrogável a medida, razão pela qual o r. deve ser sanado”
.

Em resumo, pede o acolhimento destes aclaratórios, com aplicação de efeitos infringentes, para o fim de modificar o julgado anterior e obter o desprovimento do agravo.

Manifestação da parte embargada, no Id. 294670355, pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Ao julgar os feitos que lhe são conferidos, cabe ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso, expondo os motivos que o levaram a tal desiderato, conforme preleciona o art. 93, IX, da Carta Magna do país.

Tem-se o seguinte posicionamento do STJ,
in verbis
:

“É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente para a composição do litígio”
. (STJ – 1ª Turma – AI 169.079 – SP – Ag.Rg. – Rel. Min. José Delgado).

Pela análise das razões apresentadas nos embargos de declaração,
tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado obtido, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

No acórdão embargado, restou bem consignado que a jurisprudência há muito tempo vem sedimentando o entendimento quanto à necessidade de reconhecimento da essencialidade dos bens a empresas em recuperação judicial, justamente em decorrência do princípio da preservação da empresa, pois a liberação da prática de retenção/expropriação/retirada de bens da posse deles ocasionaria sua falência, pois resultaria na paralisação das atividades.

Somente com a manutenção da atividade agrícola é que os recuperandos poderão se reerguer e cumprir com o plano de recuperação judicial. Assim, mesmo com o
stay period
, o não reconhecimento da essencialidade dos bens dos recuperandos, não fará com que os juízos executivos suspendam as penhoras/constrições.

Os recuperandos são produtores rurais, que atuam na produção agrícola, no cultivo de arroz, milho, soja, feijão, criação de bovinos, algodão, entre outros cereais, como se observa no objeto do contrato social consolidado de um dos recuperandos e, conforme consta nos contratos juntados nos autos, a atividade dos recuperandos envolvem diversos bens (e não somente a garantia de alienação fiduciária).

A essencialidade dos bens deve ser levada em consideração para que os recuperandos possam continuar executando suas atividades e gerando lucro para pagamento de seus credores. Isso porque sem os bens como tratores, plantadeiras, pulverizadores, colheitadeiras, não há como continuar com a atividade por eles desempenhada.

Outrossim, como bem esclarecido no recurso, o perito nomeado pelo Juízo Recuperacional para realizar a constatação prévia, também adentrou a questão da essencialidade dos bens para a produção agrícola, como tratores, plantadeiras, colheitadeiras, pulverizadores, vejamos trecho do relatório:

Portanto, há necessidade de determinação para que os credores sejam proibidos de promoverem medidas expropriatórias e de apreender os bens essenciais dos devedores durante o stay period, como forma de garantir o efetivo soerguimento do grupo.

Quanto a suspensão das ações e constrições vinculadas aos credores que foram convocados para a mediação, é cediço que este instrumento de intermediação não apenas cabível, mas impreterível no caso vertente, consiste em instrumento que vem sendo utilizado no ambiente recuperacional com crescente frequência, e isto em decorrência de sua eficácia no tocante à concretização do princípio da preservação da empresa, mormente quando implica na suspensão das ações (inclusive das propostas pelos credores extraconcursais) e dos atos expropriatórios delas decorrentes, na medida em que cria um cenário mais favorável e adequado às tratativas que ocorrerão no âmbito da câmara mediadora.

Quanto aos pressupostos autorizadores da concessão da tutela de urgência, entende-se que a probabilidade de provimento do recurso está consubstanciada na utilização da mediação como mecanismo de concretização do princípio da preservação da empresa, bem como nos enunciados do FONAREF e nas recomendações emitidas pelo CNJ em tal sentido, além da própria eficácia verificada no âmbito da Recuperação Judicial dos Agravantes, com taxa de êxito bastante elevada.

O perigo de dano, de igual modo, é plenamente evidente, uma vez que os credores formal e regularmente convidados para tomarem parte no procedimento de mediação permanecerão efetivando mais e mais incursões no acervo patrimonial dos Devedores, prejudicando sobremaneira o soerguimento pretendido.

Assim, é necessária a concessão do efeito ativo com o objetivo de obter a suspensão, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, das ações e constrições vinculadas aos credores que foram convocados para a mediação.

De igual forma, se faz necessário que seja deferida a ordem aos Cartórios de Protestos, Serasa, SPC, SCPC, CCF, CADIN e demais órgãos de restrição ao crédito, para que suspendam quaisquer apontamentos existentes em nome dos devedores com relação aos créditos constantes na relação de credores pelo prazo de 180 dias, ordenando, ainda, que se abstenham de fazer quaisquer novos apontamentos com base nesses créditos.

Em resumo, o caso recruta atenção necessária com o enfoque de oportunizar um “fôlego” momentâneo, para que seja possível a criação de uma conjuntura mais sadia à reestruturação do Grupo, o que certamente ocorrerá num âmbito isento de litigiosidade, contudo, para que isso ocorra, imperioso que haja a chancela jurisdicional, para, de forma acautelatória (nos termos do artigo 300 do CPC/15 e, por analogia, do §1º, do artigo 20-B da Lei n.º 11.101/05) desconstituir todo e qualquer ato constritivo/expropriatório existente ou suspender o seu prosseguimento.

Como se vê, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois
a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Há de ser considerado, ainda, que o prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores, só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Por fim, advirto que nova
reiteração
da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivo

Com estas considerações, conheço dos embargos, porque tempestivos e, no mérito, o
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025